Tribunal: TCU
Processo: 004.153/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2041/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas, sem prejuízo das determinações abaixo: 1. Processo TC- Processo 004.153/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anasilda Bastos Neuvald (XXX.569.040-XX); Gilce Xavier Meirelles (XXX.542.477-XX); Lisette Ferlin (XXX.022.800-XX); Sonia Aparecida Genovese de Santana (XXX.625.351-XX); Soraia Francisco de Souza Chagas Silva (XXX.632.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Os benefícios pensionais de Deocleciano José de Santana Filho, Dirceu Caetano Ferlin e Moacyr Gonçalves Meirelles devem permanecer sendo calculados com base no posto/graduação de General de Divisão, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. Os benefícios pensionais de Nei Francisco das Chagas e Áureo Carlos Neuvald devem permanecer sendo calculados com base no posto/graduação de 2o Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.